Tribunal: TJMT
Processo: 0019486-45.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019486-45.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (APELADO), PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - CPF: 278.317.609-20 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO. TEMA 940/STF. EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizado diretamente contra magistrado, e julgou procedente reconvenção formulada pelo recorrido, condenando o autor ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode figurar, pessoalmente, no polo passivo de ação indenizatória fundada em atos jurisdicionais, e se, em tais hipóteses, subsiste a legitimidade passiva ad causam.

III. Razões de decidir:

3. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 940 da repercussão geral, o agente público não possui legitimidade passiva para responder, em nome próprio, por danos decorrentes do exercício regular da função pública, devendo eventual responsabilidade ser imputada ao Estado, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

4. A jurisprudência do STF, desde o RE 228.977/SP, julgado em 05/03/2002, já assentava que magistrados, como agentes políticos, gozam de imunidade funcional em relação a atos jurisdicionais, não podendo responder pessoalmente por eventuais danos.

5. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do magistrado, com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se, de outro lado, a r. sentença proferida em sede de reconvenção, por se tratar de ação autônoma, ainda que formulada no bojo do mesmo processo, nos termos do art. 317 do CPC/1973 e do art. 343, § 2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido. Extinção da ação originária, de ofício, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do magistrado demandado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por atos jurisdicionais praticados por magistrado deve ser imputada ao Estado, e não ao agente individualmente, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, conforme fixado no Tema 940 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 485, VI, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 1.027.633 (Tema 940), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.08.2020; STF, RE no 228.977/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 29.10.2002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUY DE SOUZA GONCALVES contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
(Proc. no

0019486-45.2012.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em desfavor de PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, julgou o pedido improcedente a pretensão indenizatória, pois, segundo a Magistrada,
“além de não demonstrar o dolo do réu, o que por si só afasta a existência de ato ilícito e a responsabilização, o autor também não comprovou o dano, pois a tramitação do processo se dá de forma sigilosa.”
, condenando o apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. De outro lado, julgou procedente a reconvenção apresentada pelo apelado, pois, segundo a Magistrada,
“restou cabalmente demonstrado que o reconvindo proferiu graves ofensas contra o reconvinte, imputando-lhe condutas ilícitas na condução do processo judicial - acusações estas que jamais foram comprovadas nos autos. Tais manifestações ultrapassaram os limites da crítica técnico-jurídica legítima, atingindo frontalmente a honra objetiva e subjetiva do magistrado, bem como maculando a sua reputação”
, condenando o apelante em danos morais no importe de R$ 50.000,00, custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 290629006).

O apelante aduz que o recorrido, no exercício da jurisdição, teria proferido decisão de mérito em favor do Banco do Brasil antes da citação da instituição, evidenciando, em sua visão, parcialidade e afronta à garantia do devido processo legal.

Alega também que, após a interposição de exceção de suspeição contra o magistrado, este determinou o bloqueio indevido de suas contas bancárias, medida que teria sido posteriormente revertida por decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Acrescenta que o juiz representou o autor perante a OAB/MT com acusações de má conduta profissional, mas que a representação foi arquivada, com absolvição sumária.

Afirma que tais condutas revelam intuito doloso de prejudicar sua honra, reputação e estabilidade financeira, configurando responsabilidade civil pessoal do magistrado com fundamento nos arts. 133 do CPC/1973 e 143 do CPC/2015, além do art. 49 da LOMAN.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que
“seja dado procedencia ao pedido, da açao qual seja, rescindir a r. sentença de 1o grau proferida pelo juízo de 1o grau proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do MATO GROSSO (MT) com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. n° 290629009).

Em contrarrazões, o apelado refuta aos argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. Id. n° 290629011).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia versa sobre ação indenizatória proposta diretamente contra magistrado estadual, na qual o autor, ora apelante, alega ter sido vítima de condutas dolosas, parciais e abusivas praticadas no curso da ação declaratória n.o 1227/2010, ajuizada por ele em face do Banco do Brasil S/A.

Segundo sustenta, o recorrido, no exercício da jurisdição, teria determinado o bloqueio indevido de valores em suas contas bancárias e encaminhado peças processuais à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT), sem justa causa, com o intuito de atingi-lo pessoal e profissionalmente. Afirma que tais condutas teriam violado sua honra, imagem e patrimônio, configurando responsabilidade pessoal do magistrado.

A sentença, no entanto, rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a licitude dos atos praticados e afastando a existência de abuso, dolo ou qualquer excesso por parte do magistrado. Em reconvenção, acolheu parcialmente o pedido do recorrido e condenou o autor ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das acusações ofensivas e infundadas constantes da própria inicial.

Inconformado, o autor interpôs apelação reiterando a tese de responsabilidade pessoal do juiz por ato doloso e pleiteando
“rescindir a r. sentença de 1o grau proferida pelo juízo de 1o grau proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do MATO GROSSO (MT) com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil;”.

O recurso não merece prosperar.

Destaco, desde logo, que entre as 51 laudas do apelo, marcadas por redação extremamente confusa e à margem da dialeticidade, não houve impugnação específica à reconvenção e ao dano moral arbitrado na r. sentença em favor do apelado/reconvinte, motivo pelo qual declaro a preclusão da matéria.

A demanda principal versa sobre a pretensão de responsabilização pessoal de magistrado por supostos danos morais e materiais decorrentes de atos jurisdicionais praticados no curso de processo anteriormente sob sua condução.

Conforme narrado na exordial, o autor sustenta que, na condução da ação declaratória movida contra o Banco do Brasil S/A, o réu teria violado normas processuais e disposições da LOMAN ao proferir decisões de mérito favoráveis à instituição financeira antes mesmo de sua citação, evidenciando parcialidade, além de ter apresentado representação disciplinar contra o autor junto à Ordem dos Advogados do Brasil, fatos que teriam lhe causado danos materiais e morais.

Embora a r. sentença não tenha reconhecido a ilegitimidade passiva
ad causam
do magistrado demandado, sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 2012, portanto em momento anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 e à fixação da tese vinculante no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, com a devida vênia, de ofício, entendo que a matéria deve sim ser aplicada ao caso em exame.

A ausência de legitimidade é questão de ordem pública, cognoscível independentemente de provocação das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sobretudo diante da pacificação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.027.633, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 940):

“O teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” - destaquei

Dessa orientação, extrai-se que eventuais danos decorrentes da atuação de magistrado devem ser imputados ao Estado, e não pessoalmente ao agente público, ressalvada, como previsto constitucionalmente, a hipótese de ação regressiva, que somente poderá ser manejada pelo ente público contra o agente, se configurados dolo ou culpa.

Quanto à sua aplicabilidade no caso concreto, é consabido que as teses firmadas em sede de recursos representativos da controvérsia possuem, como regra, efeitos
ex tunc
, retroagindo ao momento em que o fato gerador ocorreu, e não apenas a partir da data da decisão, salvo expressa modulação de efeitos, o que não se verificou no presente caso.

Em consulta aos autos originários, constata-se que o precedente em questão teve origem no processo n.o 0001053-92.2010.8.26.0607,
distribuído em 30/06/2010
, na Comarca de Tabapuã/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual se discutia, precisamente, a legitimidade de agente público para figurar no polo passivo de ação indenizatória proposta em razão de penalidade administrativa imposta ao autor da demanda por volta do ano de 2009, ou seja, em contexto processual substancialmente anterior ao caso concreto e à vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Para melhor ilustrar, segue parte do relatório consignado do RE 1.027.633:

“Jesus João Batista ajuizou, contra Maria Felicidade Peres Campos Arroyo, prefeita do Município de Tabapuã, ação indenizatória por danos materiais e morais. Segundo narrou, é funcionário público municipal – cargo de motorista –,
eleito vereador nas eleições de 2008
. Disse haver sofrido, enquanto investido na referida função representativa, sanção administrativa de suspensão, por dirigir com a carteira de habilitação vencida, sem a observância do devido processo legal, fato que teria se repetido em outras oportunidades.
Alegou que, meses após a posse da gestão capitaneada pela ré – em face da qual exercia oposição política –, foi removido da área da Diretoria Municipal de Saúde, à qual serviu durante anos.
Sustentou a ilegalidade do ato de remoção, considerado o disposto no artigo 68 da Lei municipal no 1.242/1990, a vedar a transferência de servidor ocupante de cargo eletivo. Aduziu que o ato em jogo obrigou-lhe a trabalhar, sem justificativa, a 30 quilômetros da residência, consubstanciando perseguição política. Conforme alegou, esse quadro causou danos materiais e morais, sobretudo sob o ângulo da imagem e honra do autor e família.” - destaquei

Logo, considerando que os fatos narrados na exordial da presente demanda ocorreram em 16/03/2010, por meio da publicação da decisão interlocutória impugnada, verifica-se que são posteriores ao fato gerador que ensejou o julgamento do Tema n.o 940 do STF, o que evidencia a plena aplicabilidade do referido entendimento, o qual deve ser observado inclusive nos processos em curso à época de sua fixação, sem trânsito em julgado, como é o caso dos autos, diante de seus efeitos vinculantes e
ex tunc
.

E, ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já vinha adotando tal orientação desde 2002, conforme se extrai da ementa do Recurso Extraordinário n.o 228.977/SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, julgado em 29/10/2002, publicado no DJ de 29/11/2002:

EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados.
Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa
. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 228977, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 05-03-2002, DJ 12-04-2002 PP-00066

EMENT VOL-02064-04 PP-00829)

Nesse contexto, é inequívoco que a ação de reparação por danos morais e materiais deveria ter sido proposta em face do Estado de Mato Grosso, e não diretamente contra o magistrado estadual que atuou nos autos originários, diante da ausência de responsabilidade pessoal ou concorrente do agente público por atos praticados no exercício regular da função jurisdicional.

Tal conclusão decorre da interpretação sistemática do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, assegurando apenas a possibilidade de ação regressiva em caso de dolo ou culpa.

Assim, por força do Tema n° 940 do STF, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do apelado, devendo ser extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto à pretensão deduzida contra a pessoa física do magistrado.

Por zelo, diante da peculiaridade do caso e da extrema litigiosidade instaurada, registro que, ainda que se afastasse o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do magistrado, a pretensão indenizatória formulada na exordial igualmente não encontraria respaldo no mérito, uma vez que não se vislumbra, nos autos, qualquer comprovação de prática de ato doloso, abusivo ou manifestamente ilegal por parte do réu, tampouco demonstração de nexo de causalidade entre sua atuação jurisdicional e os alegados prejuízos suportados pelo autor.

A alegação central do apelante consiste na suposta atuação dolosa do recorrido, consubstanciada em decisões interlocutórias que, segundo sustenta, teriam extrapolado os limites da jurisdição e causando-lhe danos materiais e morais, especialmente pela remessa de cópias à OAB/MT e pelo bloqueio de valores.

Contudo, conforme analisado na r. sentença e confirmado pela leitura dos autos, não se verificam elementos mínimos a indicar a ocorrência de dolo, fraude ou qualquer desvio funcional por parte do magistrado.

A decisão que determinou o envio de peças processuais à seccional da OAB/MT não contém qualquer juízo de censura pessoal ou uso de linguagem ofensiva. Limitou-se a encaminhar, por dever de ofício, elementos ao órgão de classe competente, para que este deliberasse sobre eventual infração ética, conforme autoriza o Estatuto da Advocacia e a Lei Orgânica da Magistratura.

Ademais, os autos revelam que foi o próprio autor quem se excedeu nos limites da crítica processual, atribuindo ao recorrido graves adjetivações, acusações infundadas de parcialidade e desonestidade — inclusive perante a própria OAB e o Poder Judiciário —, o que por si só evidencia o descompasso de sua pretensão com os princípios da boa-fé e da urbanidade processual.

Diante do exposto
, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrido
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 940 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência,
julgo extinta a ação sem resolução de mérito quanto à pretensão indenizatória deduzida em face do magistrado apelado
, mantendo-se,
in totum
, a condenação do autor reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais ao magistrado recorrido, conforme decidido em sede de reconvenção, por se tratar de ação autônoma, ainda que dentro de um mesmo processo, nos termos do art. 317, do CPC/1973 e art. 343, § 2o, do CPC/2015.

Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação reconvencional, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025